Tribunal: STF
Processo: RE 632409
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Empresa fornecedora de concreto. Análise da possibilidade de dedução de valores relativos a materiais da base de cálculo do ISS. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Precedente. 6. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência das súmulas 284 e 279. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Pretensão de rediscussão de matéria. 9. Embargos de declaração rejeitados.